Tribunal: TCU
Processo: 022.390/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar suposta indevida participação de empresa em pregões eletrônicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para apurar a indevida participação da Equipar Construção Comércio e Serviços Ltda. como ME-EPP, a despeito de estar impedida de fazê-lo, em diversos pregões eletrônicos durante o exercício de 2017, em desacordo com os arts. 3o, II, § 4o, e 48, I, da Lei Complementar no 123, de 2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, já que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da Equipar Construção Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 20.818.418/0001-18) para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com a aplicação de recursos federais, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 46 da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 9.3.1.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão no prazo máximo de 30 dias contados da ciência desta deliberação; e 9.3.1.2. a todas as instituições condutoras dos pregões indicados às Peças 4 e 28 (p. 2), para ciência; e 9.3.2. arquive o presente processo.